Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECIAL. BIFÁSICO. FASE CONCILITÓRIA. FASE PROCESSUAL. ARTIGOS 104-A E 104-B, DO CDC. ERRO DE PROCEDIMENTO. VERIFICADO. NÃO OBSERVÂNCIA DA FASE DO PLANO JUDICIAL OBRIGATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A Lei 14.181/2021 incluiu, no Código de Defesa do Consumidor (CDC), o procedimento para a repactuação das dívidas. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual). Não é possível avançar para o processo de superendividamento sem antes realizar a fase de composição, na qual há procedimento, pré-processual, com objetivo de repactuação voluntária das dívidas, por requerimento do consumidor.
2. A fase conciliatória está prevista no art. 104-A, do CDC: "a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.
3. "O art. 104-B prevê, a partir de requerimento do consumidor, a instauração de processo por superendividamento em caso de ausência de êxito na tentativa de conciliação em relação a qualquer credor. O objetivo do processo é estabelecer plano judicial compulsório com revisão e integração dos contratos de créditos remanescentes, ou seja, que não foram abrangidos pela fase inicial da conciliação. (...) Após análise das razões apresentadas pelos credores, o juiz apresenta plano judicial compulsório, o qual deve assegurar, no mínimo, o valor do principal devido, com correção monetária, com previsão de liquidação total da dívida, após cumprimento do plano de pagamento consensual. (Bessa, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado (p. 1291 a 1293). Forense. Edição do Kindle.).
4. Na hipótese, a fase conciliatória foi observada, inclusive ensejou o acordo entre a autora e dois dos seus credores. Todavia, com relação à fase processual houve erro no procedimento. A autora apresentou plano de pagamento, no qual descreveu os cinco contratos que pretende a renegociação e observou o prazo máximo de cinco anos para quitá-las.
5. O fato de não ter apresentado o índice de correção monetária utilizado, não tem aptidão de impedir o prosseguimento do processo de repactuação de dívidas, até porque o § 4o, do art. 104-B, se refere ao plano judicial compulsório e não ao plano de pagamento apresentado pela autora. Foram apresentados esclarecimentos e anexados documentos para comprovar a viabilidade do cumprimento das obrigações apresentadas no plano de pagamento.
6. Ademais, é no processo de repactuação que se deve analisar eventuais ilegalidades ou abuso dos credores. Entre outras alternativas para ajuste dos empréstimos, é possível "a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original" (art. 54-D, do CDC)
7. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido.